Tribunal: TCU
Processo: 037.908/2019-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4778/2020-TCU-Segunda Câmara Considerando que se trata de representação sobre os indícios de irregularidade no Pregão Eletrônico no 14/2019 conduzido pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) para a contratação de empresa especializada na confecção de equipamentos de proteção individual - EPI (vestimentas operacionais profissionais e acessórios) personalizados em prol dos policiais rodoviários federais de todas as unidades da PRF; Considerando que a presente representação pode ser conhecida pelo TCU, pois atenderia aos requisitos legais e regimentais de admissibilidade; Considerando que, em sintonia com a jurisprudência do TCU a exemplo do Acórdão 737/2012-TCU-Plenário sob a relatoria do Ministro-Substituto Marcos Bemquerer, poderia ser admitido, como limite máximo, o percentual de até 50% para a exigência de requisito na qualificação técnica (Atestado de Capacidade Técnica); Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 235, 237, inciso VII e parágrafo único, e 250, inciso I, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em conhecer da presente representação para, no mérito, considerá-la improcedente e, assim, indeferir o pedido de cautelar suspensiva; além de prolatar as recomendações abaixo indicadas: 1. Processo TC- Processo 037.908/2019-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Falcão 28 - EIRELLI (CNPJ 23.700.303/0001-12). 1.2. Entidade: Departamento de Polícia Rodoviária Federal - PRF. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Recomendar, nos termos do art. 250, III, do RITCU, que, se ainda não fez, o Departamento de Polícia Rodoviária Federal (PRF) promova a maior padronização possível nos equipamentos empregados pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) em sintonia com o equipamento adotado pela Polícia Federal (PF), entre outros agentes públicos ligados à relevante área de Segurança Pública, com vistas a facilitar os procedimentos de aquisição e a obter a maior economia de escala nas aquisições da PRF, com a subsequente redução dos preços unitários e globais; 1.8. Determinar que a Selog adote as seguintes medidas: 1.8.1. envie a cópia do presente Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, ao representante e ao Departamento de Polícia Rodoviária Federal - PRF, para ciência e efetivo cumprimento das medidas assinaladas pelo item 1.7 deste Acórdão; e 1.8.2. arquive o presente processo.